Tribunal: STF
Processo: AI 593388
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRETENSÃO DE
   REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Os embargos de
   declaração não constituem meio processual cabível para reforma do
   julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
   salvo em situações excepcionais.
2.      Não há vício a sanar quando
   o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na
   jurisprudência desta Corte, todos os argumentos deduzidos pela
   parte ora embargante.
3.      Inexistência de omissão, contradição
   ou obscuridade a sanar.
4.      Embargos de declaração rejeitados.